Tribunal: TJES
Processo: 5004646-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004646-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKA ETIENNE GRANJA LINS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5004646-62.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ERIKA ETIENNE GRANJA LINS

RECORRIDOS: TELEFONICA BRASIL S.A(VIVO), CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A E BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ERIKA ETIENNE GRANJA LINS
, em face do
TELEFONICA BRASIL S.A(VIVO), CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A e BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, na qual a parte autora sustenta ser possuidora da linha (27) 99900-4264 da empresa VIVO e que foi identificada em sua fatura cobrança denominada como “SERVIÇO DE TERCEIROS MÓVEL”, no valor mensal de R$ 8,70 (oito reais e setenta centavos). Ainda, a requerente relata que abriu uma reclamação no site
www.consumidor.gov.br
e que recebeu a informação da VIVO de que tal cobrança se tratava do “SEGURO VIDA PLUS”, sob a gestão do BANCO SANTANDER, em parceria com a CHUBB BRASIL SEGUROS. Diante disso, a autora afirma que suportou prejuízos materiais e morais.

Em sede de

sentença (ID 1585026) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que tenho como IMPROCEDENTE a pretensão autônoma relativa ao desvio produtivo/perda de tempo útil, e CONDENO apenas as Rés VIVO e CHUBB, solidariamente, a:

a) restituir em dobro à Autora o montante de R$ 959,61, com correção monetária da data do reconhecimento extrajudicial da dívida em 23/02/2021 (a partir de quando se identifica a desvalorização do valor em razão da inflação) e juros legais de 1% ao mês a contar da citação (22/04/2021);

b) pagar à Autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral (rejeito a pretensão autônoma relativa ao desvio produtivo/perda de tempo útil), que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA em face do Requerido BANCO SANTANDER S.A.
"

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1585029), almejando que seja reformada a sentença para que seja considerado o valor a ser restituído como R$ 2.462,10, devendo este ser restituído em dobro, assim como para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por desvio produtivo e para que haja a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID’s 1585036, 1585048 e 1585051).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, verifico que, em relação aos danos materiais, a parte autora não logrou êxito em comprovar a totalidade do prejuízo suportado. Conforme fundamentos da r. sentença:

“Feitas essas considerações, quanto à repetição de indébito pretendida pela Autora, entendo que, se por um lado não demonstrou a Autora a totalidade do prejuízo material percebido (não juntou todas as faturas em que ocorreram os débitos indevidos), verifico que a ré VIVO admite, extrajudicialmente (ID 6469464 - Pág. 3), que a Requerente faz jus ao recebimento do montante de R$ 959,61 (sendo inclusive prometido o depósito dessa quantia em favor da Autora). Outrossim, do extrato de pagamento apresentado pela ré CHUBB (ID 6755006), há informação de que o montante total pago pela Requerente desde o início do contrato é de R$ 985,71 (sem indicar com precisão, contudo, o período de apuração dessa quantia), a corroborar o montante indicado pela VIVO em atendimento via consumidor.gov.

Por isso, dada a confissão extrajudicial das Rés VIVO e CHUBB quanto aos valores a serem restituídos em favor da Requerente, entendo pela condenação solidária dessas Requeridas ao pagamento em dobro do montante de R$ 959,61, nos termos do art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL.”

Assim, entendo acertada a decisão da magistrada de piso que considerou a quantia de R$ 959,61(novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), admitido extrajudicialmente pela recorrida VIVO.

Em relação ao pedido de
indenização por desvio produtivo, entendo não ser concebível a teoria do desvio produtivo em nossa sociedade moderna, posto que na prática das mais diversas atividades cotidianas, de forma rotineira, perdemos muito tempo, que, por óbvio, poderia ser melhor empregado em outras atividades, tratando-se o referido problema de mero aborrecimento. O decurso do tempo, por si só, não é capaz de causar qualquer tipo de dano à psiquê humana.

No que tange o
quantum
arbitrado a título de danos morais em razão das cobranças indevidas realizadas, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta das Recorridas, bem como com a extensão dos danos experimentados pela Recorrente e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorridas a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.